Tribunal: TJSP
Processo: 1040911-31.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1040911-31.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é embargada
INGRID ADRIELE RAMOS OTTOBONI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040911-31.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 46890
2
Embargos de declaração n.o 1.040.911-31.2018.8.26.0576/50.000
Embargante:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Embargada:
INGRID ADRIELE RAMOS OTTOBONI
Comarca:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Voto n.o 46.890
Embargos
declaratórios.
Ausência
de
vícios
elencados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Inconformismo proveniente de resultado
desfavorável no que tange à taxa de atribuição
referente à individualização da matrícula do
imóvel. Pretensão de rediscussão da matéria que
extrapola o objeto do recurso em questão.
Caráter
infringente
configurado.
Embargos
rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 276/285, sustentando que houve erro material no aresto,
visto que contraria precedente jurisprudencial do TJSP, proferido em ação
civil pública movida pelo Ministério Público em face da embargante, em que
restou determinada a legalidade da cobrança a título de reembolso com as
despesas de atribuição de unidade (emolumentos), sendo a demanda
julgada improcedente. A seguir disse que há total identidade das ações,
razão pela qual se mostra necessária a aplicação no presente caso, servindo
o precedente como uma norma geral para casos futuros. Por último,
requereu o acolhimento dos embargos, a fim de sanar o vício apontado,
ensejando a improcedência da demanda.
2. Os embargos são tempestivos, porém não merecem
acolhimento.
O v. acórdão embargado expôs, de forma clara e
precisa, os motivos pelos quais considerou que a taxa de atribuição
referente à individualização da matrícula do imóvel não pode ser repassada
ao adquirente, visto se tratar de obrigação inerente à própria consecução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040911-31.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 46890
3
empreendimento, constituindo responsabilidade do incorporador, a teor do
artigo 44 da Lei n.o 4.591/64.
Com efeito, o aresto fez constar que a transferência de
tais despesas à embargada, ainda que mediante contrato, não pode
sobressair, pois envolvem gastos que constituem mero desdobramento da
incorporação imobiliária, ressaltando que a autora comprou a unidade já
individualizada e não a fração do todo.
Frise-se que o vício que autoriza a oposição dos
aclaratórios é o estabelecido no bojo do julgamento impugnado, ou seja,
quando houver divergência entre a sua fundamentação e a conclusão
adotada, e não em relação a precedente jurisprudencial ou ao entendimento
da parte, mesmo porque, o precedente ao qual se reporta a embargante
não possui caráter vinculante.
Destarte, não se identifica nenhum erro material ou
outro vício no v. acórdão embargado, não sendo o caso de repetir todos os
argumentos expostos quando do julgamento dos recursos de apelação.
A
via
recursal
dos
embargos
declaratórios
-
especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua
adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um
julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se
ressente de qualquer dos vícios da obscuridade, omissão, contradição ou
erro material.
Na verdade, o que se constata é o inconformismo da
embargante e a tentativa de emprestar aos embargos de declaração efeitos
infringentes, o que não se mostra viável, senão vejamos:
“Processual
civil.
Embargos
de
declaração
nos
embargos de declaração no agravo regimental no
agravo de instrumento. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade. Inconformismo da embargante. Efeito infringente. Impossibilidade.
Caráter protelatório dos embargos. Multa aplicada. 1.
Os embargos declaratórios constituem recurso de
estritos limites processuais cujo cabimento requer
estejam presentes os pressupostos legais insertos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040911-31.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 46890
4
art. 535 do CPC. Não havendo omissão, obscuridade ou
contradição no julgado que se embarga, não há como
prosperar a irresignação, porquanto tal recurso é
incompatível com a pretensão de se obter efeitos
infringentes.” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag
800.574/BA. Rel. Ministra Denise Arruda. Primeira
Turma. J. 22-05-2007).
A decisão recorrida apreciou com plena exatidão, e em
toda a sua inteireza, a pretensão recursal deduzida. Nenhum ponto restou
desconsiderado; nenhuma questão permaneceu sem solução; nenhuma tese
deixou de ser apreciada. As diversas questiones juris suscitadas
constituíram, em suma, objeto de explícito pronunciamento jurisdicional
contido no aresto embargado.
Já se decidiu que não está o Tribunal obrigado a
manifestar pormenorizadamente os fundamentos indicados pela parte, e
muito menos a responder um a um os itens argumentados. Os requisitos da
decisão judicial não estão sujeitos a quesitos, podendo ter fundamento
jurídico e legal diverso do ventilado.
Segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“Processual Civil. Embargos de Declaração. Art. 1.022
do CPC. Omissão, contradição, obscuridade, erro
material. Ausência. 1. Os embargos de declaração,
conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir
omissão,
afastar
obscuridade,
eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
Argumenta-se que as questões levantadas no agravo
denegado, capazes, em tese, de infirmar a conclusão
adotada monocraticamente, não foram analisadas pelo
acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-
se, ainda, que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao
relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da
decisão agravada para julgar improcedente o agravo
interno. 3. O julgador não está obrigado a responder a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040911-31.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 46890
5
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015
veio
confirmar
a
jurisprudência
já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4.Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl
no AgRg nos EREsp 1483155/BA. Relator Ministro Og
Fernandes. Corte Especial. J. 15-06-2016).
Por último, cumpre anotar que os embargos não
constituem a via adequada para manifestação de inconformismo com o
decidido, não podendo ser considerada equivocada a decisão apenas porque
reflete entendimento oposto ao defendido pela embargante.
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P300